Tribunal: TCU
Processo: 039.610/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
MONITORAMENTO. Autopista Planalto Sul - Determinação à ANTT no Acórdão 2.507/2022-Plenário (TC 009.550/2013-5, que trata de relatório de auditoria sobre a fiscalização da ANTT sobre as obrigações da concessionária).

Inteiro teor:
Acórdão 2556/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento da determinação objeto do subitem 9.3 do Acórdão 2507/2022-TCU-Plenário referente a relatório de auditoria realizada para avaliar a atuação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) na fiscalização da execução do contrato de concessão celebrado com a Concessionária Autopista Planalto Sul S.A. (BR-116/PR/SC), conduzida no âmbito do TC Processo 009.550/20135 ; Considerando que a aludida determinação direcionada à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), ordenou, no prazo de 120 dias, a adoção de "providências necessárias a refazer os cálculos relativos ao ressarcimento à concessionária de receitas não-auferidas, em razão de atraso na implantação das praças de pedágio, a considerar como responsabilidade da Administração, apenas, o período de 148 dias, para cada posto de pedágio, entre a assinatura do contrato (18/02/2008) e a expedição do Decreto de Utilidade Pública de Bens (15/07/2008), a fim de compensar os valores indevidamente recebidos pela contratada"; Considerando que, a fim de atender a deliberação, a ANTT expediu a Deliberação-ANTT 212/2025 que previu decréscimo da tarifa de pedágio que entrará em vigor apenas após 19/12/2025, juntamente com a revisão ordinária anual, em razão pela qual, determinei o sobrestamento dos autos até a efetiva compensação dos valores indevidamente recebidos pela Concessionária; Considerando que, ante a iminência da redução da tarifa de pedágio, a Autopista Planalto Sul S.A. juntou documentos a estes autos requerendo seu ingresso como terceira interessada, a suspensão cautelar da deliberação da ANTT que visa dar cumprimento ao Acórdão 2507/2022-TCU-Plenário e, no mérito, a postergação dos efeitos de tal decisão da Agência; Considerando que, como este processo trata do monitoramento da implementação pela entidade jurisdicionada de decisão de proferida pelo TCU no processo originador, não havendo aqui rediscussão de mérito ou de novas questões que prejudiquem direito do particular, sendo que eventual prejuízo decorreria da decisão exarada no processo no qual foi prolatado o acórdão monitorado, que se encontra com trânsito em julgado, após o exame dos recursos então apresentados; Considerando que a entrada em vigor da Deliberação-ANTT 212/2025 impactará negativamente a tarifa em apenas 0,81%, tratando-se, pois, de cifra de baixa significância, não restando evidenciados elementos que caracterizassem o fumus boni iuris necessário a adoção da medida cautelar pleiteada, não havendo motivação razoável para eventual postergação da implementação da decisão do Tribunal; Considerando ainda que a Concessionária não logrou demonstrar que a redução da arrecadação em razão da deliberação do TCU terá magnitude significativa para colocar em risco os investimentos previstos na concessão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 146, § 1o, do RI/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em indeferir a requisição de ingresso da Concessionária Autopista Planalto Sul S.A. na qualidade de terceira interessada nestes autos, uma vez que não ficou demonstrada razão legítima para intervir no processo; conhecer os documentos acostados como mera petição; considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado e manter o sobrestamento do presente processo. 1. Processo TC- Processo 039.610/2023-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: Raquel Bezerra Muniz de Andrade Caldas (25742/OAB-BA); Emily Martins Barbosa (403373/OAB-SP); Rossana Maria Vieira Zanella (31768/OAB-PR) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.